Tribunal: STF
Processo: RHC 251927
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. DUPLO LATROCÍNIO TENTADO. PARTICIPAÇÃO DOLOSA E DISTINTA. CRIME ÚNICO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PERCENTUAL DE REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. ITER CRIMINIS. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REAPRECIAÇÃO DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.